Tribunal: TJDFT
Processo: 0700873-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A multa pela prática de conduta atentatória à dignidade da justiça decorre da incidência do inciso IV do art. 774, CPC, resistência injustificada às ordens judiciais, hipótese que enseja a aplicação da multa prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.